Tribunal: TJBA
Processo: 0700143-33.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 0700143-33.2013.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Francisco Carvalho dos Santos Advogado: Dr. Enock Souza Amaral Junior (OAB/BA 27776) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Drª. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CONTRA TRÊS VÍTIMAS (ART. 129, § 9º, C/C O ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE RESTOU FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA BRUNA GOMES MONTEIRO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CRIMES PRATICADOS CONTRA AS VÍTIMAS MARTA ALVES GOMES E ANA JÚLIA MONTEIRO ANDRADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APELO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, DE OFÍCIO, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, EM FACE DO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA BRUNA GOMES MONTEIRO. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a ausência de intimação para atos do processo, de apelante regularmente citado e que responde ao processo solto, decorre da não comunicação ao juízo de mudança de endereço, inexistindo nulidade, a teor do quanto disposto no art. 565 do CPP. Crime praticado contra a vítima Bruna Gomes Monteiro. Pena final e definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção. Prescrição que se verifica em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Denúncia recebida em 28/05/2013 (ID 167666642). Sentença publicada no DJe em 21/12/2018 (ID 167666761), com trânsito em julgado para a acusação. Transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória. Reconhecimento da prescrição retroativa, declarando-se extinta, de ofício, a punibilidade do apelante, com arrimo nos arts. 110, § 1º, e 119, do CP, e 61, do CPP. Crimes praticados contra as vítimas Marta Alves Gomes e Ana Júlia Monteiro Andrade. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas através dos laudos periciais e prova oral colhida em fase inquisitiva e judicial, no sentido de que no dia 28/07/2012, por volta das 17:00h, em via pública, no cruzamento da Av. Otávio Santos com a Av. Genésio Porto, bairro Recreio, cidade de Vitória da Conquista, o apelante, de forma voluntária e consciente, agiu de modo a provocar lesões em sua ex-namorada, Marta Alves Gomes e sua neta, a menor Ana Júlia Monteiro Andrade, causando-lhes diversas lesões, além de ter ateado combustível no corpo das vítimas, tendo a vítima Marta chegado a ter parte do corpo queimado, conforme atestado em laudo pericial, motivado por inconformismo com o término da relação entre ele e a primeira vítima, restando configurado o crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, duas vezes, em concurso material de crimes. Circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivo e circunstâncias do crime (crime praticado contra a vítima Marta) e da culpabilidade, personalidade e consequências do crime (crime praticado contra a vítima Ana Júlia), valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, de forma satisfatória, não merecendo correção a fixação das penas-base de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, respectivamente. Crime praticado contra criança (vítima Ana Júlia) que justifica a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP. Apelante que, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, contra vítima diversas, restando configurado o concurso material de crimes (art. 69 do CP). Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devido ao somatório das penas e ao “modus operandi” da ação criminosa, exercida através do emprego de violência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0700143-33.2013.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.